Tribunal: CARF
Processo: 10280.721020/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721020/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.152 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ARMANDO EPAMINONDAS ACATAUASSU TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES QUE NÃO FORAM OBJETO DE
IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não comporta conhecimento quando as matérias nele
versadas não foram apresentadas com a impugnação, nem mesmo foram objeto
da decisão recorrida por falta de apresentação no momento oportuno.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.150, de 13 de janeiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10280.721018/2013-26, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721020/2013-03
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721020/2013-03

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o interessado supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos (...), por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício (...),
acrescido de juros moratório e multa de ofício, totalizando o crédito tributário (...),
relativo ao imóvel rural (...), com área de (...)., NIRF (...), localizado no município de
(...).
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua declarado
por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da
ABNT; e que, assim, o Valor da Terra Nua foi alterado com base em valores constantes
do SIPT – Sistema de Preços de Terra. Instruíram o lançamento os documentos (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento, por via postal, o interessado apresentou a
impugnação de acompanhada dos documentos, no qual argumentou, em suma, que a notificação
é nula desde seu nascimento, vez que, nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo para a Receita
Federal efetuar o lançamento se extinguiu, e, conforme documentos que apresenta, o termo de
intimação fiscal e a notificação foram emitidas posteriormente à data limite legalmente
estabelecida.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (....):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
NIRF (...).
DECADÊNCIA.
Pela regra geral, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A exceção, de contagem desse prazo a partir da data de ocorrência do fato gerador,
somente se dá quando há pagamento antecipado de imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ apresentou o recurso
voluntário alegando: que deveria considerar no cálculo 800,0 hectares de área usada na atividade
rural (argumento novo – só alegou decadência em sede de defesa)
É o relatório do necessário.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721020/2013-03

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme constou dos autos, temos que o contribuinte alegou em sede de impugnação,
apenas o pedido de reconhecimento da decadência, como constou expressamente da
decisão recorrida:
O lançamento ora questionado decorreu da alteração do VTN declarado para o
apurado com base no SIPT mantido pela Receita Federal, pelo fato de o
contribuinte não ter apresentado comprovação do valor declarado.
O procedimento utilizado pela fiscalização para apuração do Valor da Terra Nua,
VTN, com base nos valores constantes em sistema da Secretaria da Receita
Federal, encontra amparo no art. 14 da Lei n.o 9.393/1996. A determinação para
alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra nua
da base de declarações do ITR constou do art. 3o da Portaria no. 447 de
28/03/2002.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil,
Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e que demonstre atendimento
das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, através da
explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados, na data do
fato gerador.
Para configurar um laudo com fundamentação e grau de precisão II, como
requerido pela autoridade fiscal, a NBR 14.653 da ABNT exige levantamento de
elementos amostrais, com comprovação da situação de cada imóvel tomado
como paradigma, tratamento estatístico, com apresentação de fórmulas e
parâmetros utilizados pelo profissional, entre outros requisitos. O item 9.2.3.5,
alínea “b”, da NBR 14653-3, prevê que, para enquadramento nos graus de
fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo contenha, “no mínimo, cinco
dados de mercado efetivamente utilizados”.
No caso, o contribuinte não questionou expressamente o VTN considerado no
lançamento, tratando-se de matéria preclusa.
Por outro lado, apresentou recurso voluntário trazendo uma série de alegações, mas em
última análise, requereu o reconhecimento de uma área de 800,0 hectares que,
supostamente, seria utilizada na atividade rural e que influenciaria no Valor da Terra
Nua. Além de carecer de elementos de prova, asa alegações, conforme restou
consignado na decisão recorrida, não foi objeto de instauração de litígio, nos termos do
disposto nos artigos 14 e 16, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721020/2013-03

Nos termos do disposto no artigo 14, a fase litigiosa não foi instaurada nos presentes
autos, quanto ao Valor da Terra Nua – VTN lançado.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital